Tribunal: TJSP
Processo: 1043760-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Responsabilidade civil – Ação proposta por tios de adolescente perseguido por policiais militares após roubar um caminhão e que veio a óbito em troca de tiros com os milicianos – Depoimento das vítimas do roubo revelam que os quatro assaltantes estavam armados, inclusive o adolescente, que foi reconhecido – Retidão da conduta dos agentes públicos, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Responsabilidade civil – Ação proposta por tios de adolescente perseguido por policiais militares após roubar um caminhão e que veio a óbito em troca de tiros com os milicianos – Depoimento das vítimas do roubo revelam que os quatro assaltantes estavam armados, inclusive o adolescente, que foi reconhecido – Retidão da conduta dos agentes públicos, que revidaram injusta agressão - Inquérito policial arquivado – Ato ilícito não configurado - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.